Tribunal: TJES
Processo: 0000765-97.2022.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000765-97.2022.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO ROBERTO GONCALVES e outros
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ALEGRE. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE. ILEGALIDADE. SUPRESSÃO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 8.898/2013. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO RECONHECIDA. SENTENÇA QUE CONDENOU AO PAGAMENTO DE RETROATIVOS. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
CONFIGURADO. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DOS RECORRIDOS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado n° 0000765-97.2022.8.08.0002

Recorrente: SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ALEGRE

Recorridos: PAULO ROBERTO GONCALVES e GELSON BRITO DE BRITO

R
elator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pleito autoral, declarando a nulidade do Decreto Municipal nº 8.898/2013 e condenando os requeridos a pagarem aos autores os valores correspondentes às gratificações de assiduidade suprimidas em razão do decreto anteriormente referido, desde a data da suspensão até a presente data, respeitado o prazo prescricional de 05 anos.

Em que pese o disposto nas razões recursais, ao analisar os autos, verifico que a Lei Municipal nº 1.963/92 (Estatuto dos Servidores) prevê a gratificação de assiduidade como vantagem de natureza singular, não sendo permitida a sua acumulação a cada novo decênio de serviço.

Embora a Administração possua o poder-dever de anular atos ilegais (Súmula 473 do STF), a supressão de verba de caráter alimentar já incorporada exige a observância do devido processo administrativo.

Assim, a supressão abrupta de verba percebida por longo período, sem que o servidor possa se manifestar, viola frontalmente o Art. 5º, LV, da CF/88.

Portanto, a declaração de nulidade do Decreto Municipal, na forma como foi aplicado (sem defesa prévia), deve ser mantida.

Em contrapartida, a sentença de 1º grau extrapolou os limites da lide ao condenar os requeridos ao pagamento de valores retroativos, ponto que não constava no pedido inicial dos autores e foi expressamente admitido pelos próprios recorridos em suas contrarrazões (pleitearam apenas a manutenção da gratificação, sustentando que os retroativos já são discutidos em demandas próprias).

Dessa forma, conforme o disposto no art
.
492 do CPC, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida.
Como os próprios recorridos concordaram em suas contrarrazões que a condenação em retroativos foi um equívoco da sentença, a reforma neste ponto é imperativa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por

SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ALEGRE
e
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, REFORMANDO
a sentença ora objurgada tão somente para
EXCLUIR
a condenação ao pagamento de valores retroativos (parcelas pretéritas), mantendo-se os demais termos da sentença.

S
em condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)